Tribunal: TJPA
Processo: 0002995-53.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002995-53.2018.8.14.0401

APELANTE: ELVIS NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002995-53.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELVIS NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR.
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. RECONHECIDO E INDEFERIDO
.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.

DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO ART. 14, II DO CP EM
GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSOS E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002995-53.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELVIS NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ELVIS NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, II e art. 157, §3º, I, c/c art. 14, II, todos do CP em concurso formal (art. 69) a 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

Narra a inicial acusatória recebida em 12/03/2018 (fls.42), que no dia 5 de novembro de 2017, por volta das 5h45min, as vítimas Israel de Oliveira, Ítalo José de Abreu e Carlos caminhavam em via pública quando foram abordados pelo Recorrente, o qual mediante uso de faca, anunciou o assalto exigindo a entrega de aparelhos celulares.

Ressalta-se que o primeiro ofendido (Israel) reagiu a ação e fora atingido com um golpe de faca na região do peito, ato contínuo, ao tentar intervir, o segundo ofendido (Ítalo) foi ferido com o mesmo instrumento no ombro e a vítima Carlos correu em busca de socorro.

Consta dos autos que os fatos se desenrolaram nas proximidades da casa da primeira vítima, onde os ofendidos foram socorridos pela genitora de Israel que, apesar de encaminhado ao Hospital Metropolitano, veio a óbito.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4497401).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando por sua absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP; a readequação da pena por inidoneidade da fundamentação na primeira fase da dosagem; o incremento da fração da causa de diminuição da tentativa; o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade do Apelante e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena

(Id. 4497402).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 4497403).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo

(Id. 4497405).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O Apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória. Defende que não houve a correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal, acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão cautelar por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP, isto porque referido
decisum
gera novo tipo prisional, especialmente quando nega ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade.

A se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constituir via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já se resolver unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado por ocasião do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, baseando minha decisão, nos termos do art. 312 do CPP, na garantia da ordem pública, pois o crime foi cometido mediante grave violência, resultando em morte, com uso de arma de fogo, deixando nítida a periculosidade do sancionado.”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

1.1

DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa sustenta não haver nos autos prova segura da autoria delitiva que sustente o édito condenatório. Aduz que em verdade, o Recorrente agiu em legítima defesa.

Sem razão.

A materialidade não foi objeto de discussão, pois restou comprovada pela certidão de óbito de fls.18, requisição de perícia de fls. 20, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Do mesmo modo, verifico não haver dúvidas quanto a autoria delitiva, conforme se observa a seguir:

A vítima
Ítalo José de Abreu e Carlos
atribuiu a autoria delitiva ao Apelante tanto na fase inquisitorial (auto de reconhecimento de pessoa, fls. 21), como na instrução processual conforme consta de seu depoimento transcrito na sentença de Id. 4497401:

“A vítima ÍTALO declarou neste Juízo, em síntese: que estava com Israel no dia dos fatos. Que haviam saído para tocar em um bar, fazer um show, tendo convidado para assistir um amigo de nome Carlos; que tocaram e o dono do bar os convidou para ficar com ele bebendo, conversando; que depois, de manhã cedo, saíram para a casa de Israel para dormir, descansar um pouco;
que o réu os abordou em frente a casa de Israel; que ELVIS,
o qual não conhecia,
pediu que esvaziassem os bolsos, entregar os aparelhos celulares,
sendo que estava sem seu aparelho, acreditando que somente Carlos estaria portando aparelho;
que puxou a mochila de Israel por trás e Israel passou a revidar, travando eles luta corporal, momento em que o réu puxou um punhal e passou a esfaquear Israel; que tentou apaziguar mas foi apunhalado, tendo ainda a cicatriz, que Carlos buscou se afastar e o denunciado continuou a furar Israel
(...)
”
[
grifei
]

A testemunha Elizabeth de Oliveira Almeida, declarou em juízo que “(...) o réu era conhecido no bairro da Cabanagem como assaltante, (...); que não há menor dúvida que foi o réu o autor do crime, pois Ítalo lhe confidenciou; (...).”

Assim, analisando a subsunção feita na origem, ressalto que o tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal revela vontade livre e consciente de matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso dos autos.

Conforme dito anteriormente, diante do reflexo do primeiro ofendido em obstar o intento criminoso, este foi logo em seguida esfaqueado, o que demonstra de modo seguro, que no afã de consumar a subtração o Recorrente atingiu a primeira vítima levando-a a óbito e lesionou a segunda.

Por tais motivos, observado o contexto probatório dos autos, impossível falar-se em legítima defesa ou absolvição por insuficiência probatória, sendo de rigor a condenação como posta na sentença.

1. 2 DA DOSIMETRIA.

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento por inidoneidade na
fundamentação
, a fim de reduzir seu
quantum
.

De pronto, verifico a possibilidade de acolhimento do pedido.

O magistrado singular assim dispôs na sentença:

“Em relação a
culpabilidade
do réu, é de extrema gravidade, possuindo ele, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O réu apresenta outros
antecedentes
, com condenações transitadas em julgado, em data anterior ao presente crime, não sendo primário.

Apresentam-se indicativos da periculosidade acentuada do acusado, entretanto, não há elementos concretos para se aferir a
conduta social
e a
personalidade
, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O
motivo do delito
é a busca de lucro fácil, em detrimento das vítimas, sendo, pois, circunstância desfavorável ao réu.

As
circunstâncias
e as
consequências do crime
foram gravíssimas, restando comprovado qye o crime teve como resultado a morte de uma das vítimas e lesões corporais em outra, cuja finalidade era garantir o roubo.

Por fim, o
comportamento das vítimas
, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do denunciado, sendo circunstância judicial neutra.

(...)”

[
grifei
]

Identifico aqui a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da sanção. Neste cenário, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[1]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal pontuo que o nível de censurabilidade da conduta do Apelante em relação ao
latrocínio tentado
perpetrado contra
Ítalo José Ferreira de Abreu,
mostra-se inerente ao tipo penal, logo a
culpabilidade
deve ser
neutra
.

O Recorrente registra
antecedentes
, conforme certidão criminal positiva de fls. 127
(negativa).

Sua
conduta social
e sua
personalidade
, devem ser consideradas
neutras
, posto que ausentes elementos concretos justificantes da exasperação da pena-base cominada.

Os
motivos do crime
não desbordam da previsão legal (
neutra
).

As
circunstâncias
do delito impõem a exasperação realizada na origem, haja vista que o crime foi praticado em via pública, nas primeiras horas da manhã, próximo da residência da família do primeiro ofendido, observando-se que nada inibiu a atuação criminosa, demonstrando ousadia na empreitada.
(negativa)
;

As
consequências
do crime, tidas como o resultado do delito relativamente às vítimas, suas famílias ou a sociedade, são
desfavoráveis
no caso destes autos, pois de acordo com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, os primeiros socorros dos ofendidos foram prestados pela família da primeira vítima. Dito de outra maneira, uma mãe e um irmão tiveram que, as seis da manhã, abrir a porta de sua casa para receber um filho e seu amigo ensanguentados, para tentar salvar-lhes da morte ou de lesão grave.

Desta feita, considerando o abalo psíquico experienciado pelo ofendido, a inversão da polaridade da circunstância judicial em comento é medida que se impõe (
negativa
).

O
Comportamento da vítima
, por sua vez deve ser tido como
neutro
, por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas e o entendimento firmado
no julgamento do EREsp 1826799/RS
, reduzo proporcionalmente a
pena base
para
12 (doze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Na
segunda fase
, observada a multiplicidade de apontamentos, respeitado o período depurador previsto no art. 64, I do CP, há de fato circunstância agravante a ser reconhecida (art. 61, I do CP), razão pela qual mantenho o incremento proposto na origem em 1 (um) ano e fixo a
pena intermediária
em
13 (doze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa

Na
terceira fase
, noto que o magistrado singular deixou de justificar a aplicação da fração de 1/3 (um terço), para além disso, em que pese a certeza de se tratar de tentativa cruenta ou vermelha, não há nos autos prova segura capaz de demonstrar a proximidade do resultado representado, logo reduzo a pena à metade (1/2), tornando-a definitiva em
6 (seis) anos 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

No que se refere ao
roubo seguido de morte
(
vítima Israel de Oliveira)
, a
culpabilidade
deve ser
neutra
, eis que não desborda da norma incriminadora.

Como dito anteriormente, o Apelante registra
antecedentes

(negativa).

Sua
conduta social
e sua
personalidade
, devem ser consideradas
neutras
, já que ausentes elementos concretos de análise.

Os
motivos do crime
não desbordam da previsão legal (
neutra
);

Contudo, as
circunstâncias
do delito impõem a exasperação realizada, haja vista que o crime foi praticado em via pública, nas primeiras horas da manhã, próximo da residência da família do ofendido, observando-se que nada inibiu a atuação criminosa, demonstrando ousadia na empreitada.
(negativa)
.

As
consequências
do crime são
desfavoráveis
, pois os primeiros socorros dos ofendidos foram prestados pela família da primeira vítima. Dito de outra maneira, os familiares tiveram que, as seis da manhã, abrir a porta de sua casa para receber um filho e seu amigo ensanguentados, para tentar salvar-lhes da morte ou de lesão grave.

Desta feita, considerando o sofrimento da família da vítima, a inversão da polaridade da circunstância judicial em comento é medida que se impõe. (
negativa
).

O
Comportamento da vítima
, por sua vez deve ser tido como
neutro
, por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça.

Desta feita, diante da impossibilidade de aplicação do entendimento firmado
pelo C. STJ no EREsp 1826799/RS no patamar fixado no julgado por força da Súmula 23 desta Corte, observado o patamar mínimo do crime em comento,
reduzo proporcionalmente a
pena base
para
21 (vinte e um)

anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na
segunda fase
, observada a multiplicidade de apontamentos, respeitado o período depurador previsto no art. 64, I do CP, há de fato circunstância agravante a ser reconhecida (art. 61, I do CP), razão pela qual mantenho o incremento proposto na origem em 1 (um) ano e fixo a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, a qual, ausentes causas de aumento ou diminuição da sanção, torno-a
definitiva.

Seguindo, em razão do reconhecimento do
concurso formal de crimes
, aplico o disposto no art. 70 do CP para aumentar o apenamento a razão de 1/6 (um sexto) perfazendo o total

de
24 anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Mantem-se assim inalterado o regime inicial de cumprimento de pena, com base no art. 32, §2º, ‘a’ do CP.

Pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a sanção aplicada ao Recorrente para
24 anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, de acordo com a fundamentação supra
.

.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 28/03/2023